Tribunal: TJDFT
Processo: 0718121-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718121-88.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUELITON BONIFACIO MARINS DESPACHO Ao embargante acerca da certidão retro. Após, aguarde-se o decurso do prazo para o embargante. Brasília, 22 de janeiro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito